Tribunal: TJES
Processo: 5002575-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002575-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVAM KLEIN
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002575-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOVAM KLEIN

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOVAM KLEIN
c
ontra r. decisão (ID 767339) que, na fase de cumprimento de sentença promovido nos autos da demanda nº 0112905-15.2011.8.08.00174, reduziu as astreintes anteriormente fixadas, ajustando-as ao patamar fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, ID 767218, a agravante afirma que o recorrido descumpriu a ordem judicial por mais de 300 (trezentos) dias, o que denota a imprescindibilidade de imposição da multa no valor anteriormente fixado.

Alega, outrossim, que a decisão reduziu desproporcionalmente o valor da multa, colocando-a em patamar irrisório.

Contrarrazões ofertadas no ID 874888, mediante as quais o agravado afirma que foi intimado para cumprimento da obrigação em 21/08/2017, tendo cumprido a medida em 26/10/2017, de modo que a decisão deve ser confirmada.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador Substituto

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002575-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOVAM KLEIN

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

Como relato, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOVAM KLEIN
c
ontra r. decisão (ID 767339) que, na fase de cumprimento de sentença promovido nos autos da demanda nº 0112905-15.2011.8.08.00174, reduziu as astreintes anteriormente fixadas, ajustando-as ao patamar fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, ID 767218, a agravante afirma que o recorrido descumpriu a ordem judicial por mais de 300 (trezentos) dias, o que denota a imprescindibilidade de imposição da multa no valor anteriormente fixado.

Alega, outrossim, que a decisão reduziu desproporcionalmente o valor da multa, colocando-a em patamar irrisório.

Contrarrazões ofertadas no ID 874888, mediante as quais o agravado afirma que foi intimado para cumprimento da obrigação em 21/08/2017, tendo cumprido a medida em 26/10/2017, de modo que a decisão deve ser confirmada.

Pois bem.

Acerca da controvérsia instaurada, é importante que se diga que a intimação pessoal do devedor, como condição necessária à cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, foi objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial por algum tempo.

Isso porque, o
descumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa gera para o devedor consequências mais graves do que o inadimplemento de uma obrigação de pagar quantia. Por essa razão, defendeu-se que seria plenamente justificável maior cautela na intimação do devedor, exigindo-se a realização do ato de forma pessoal. Nesse sentido:

“(...) o devedor de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, quando tem contra si ordem para cumprimento da decisão judicial, deve ser intimado pessoalmente, justamente pelas múltiplas e graves consequências de seu eventual desatendimento ao mandamento jurisdicional (como as astreintes,
contempt of court
ou a configuração de crime de desobediência). (...)” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Revista de Processo. Ano 35. nº 182. abr/2010. São Paulo: RT, 2010, p. 188)

O C. STJ, com a missão de uniformizar a interpretação jurisprudencial a legislação infraconstitucional, inclusive, editou a súmula 410, com o seguinte enunciado:

Súmula 410.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Com a edição do Código de Processo Civil de 2015 a discussão do tema se reacendeu, tendo em vista a expressa disposição estabelecida no artigo 513 que,
in verbis:

Art. 513.
O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

Parcela da doutrina argumenta, inclusive, que a súmula 410 estaria superada pela exegese expressa do Código de Processo Civil de 2015.

Contudo, o C. STJ reafirmou seu entendimento, estabelecendo que:

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do CPC/2015
.

(
STJ. Corte Especial. EREsp 1.360.577-MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/12/2018 - Info 643).

Tal entendimento, inclusive, foi recentemente reafirmado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Relator para Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1629580/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020
)

Fincada tal premissa, em análise dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o agravante se equivoca ao contabilizar o termo inicial do descumprimento da obrigação como a data do trânsito em julgado do comando decisório.

Como se denota, a intimação pessoal do agravado deu-se em 21/08/2017 (fl. 02 do ID 767337). Saliente-se que, ainda que a intimação tenha previsto o prazo de dez dias para cumprimento, a r. sentença, ato judicial que transitou em julgado, conferiu ao réu o
prazo de 30 (trinta) dias
para fazê-lo.

Desse modo,
o termo
a quo
é 20/09/2017
.

O termo
ad quem,
por seu turno, ocorreu, no meu modo de entender, no momento em que o agravado
inseriu no sistema a informação acerca da troca da placa do veículo
, porquanto essa foi a obrigação que lhe foi imposta.

O dossiê consolidado do veículo foi colacionado à fl. 02 do ID 767233 e nele consta a informação da nova placa de identificação do veículo e sua em
emissão ocorreu em 26/10/2017
.

O termo
ad quem
indicado pelo agravante está equivocado, na minha compreensão, porque o recorrente utiliza-se da data em que a placa (física) foi substituída no veículo.

Ora, para que tal diligência ocorresse - substituição da placa física – o agravante deveria levar o veículo a CIRETRAN, conforme informado pelo DETRAN à fl. 01, do ID 767233.

Com efeito, como o cumprimento da obrigação, a partir do momento em que o sistema cadastral de veículos foi alterado pelo DETRAN, dependia de ato a ser praticado pelo recorrente, não se pode computar o prazo que ele utilizou para levar o veículo para realização da substituição da placa no cálculo do alegado descumprimento.

Caso contrário, o credor poderia, com a finalidade de prolongar o cumprimento da obrigação e, naturalmente, beneficiar-se da multa imposta, deixar de agir de forma diligente.

Com efeito, no meu entendimento,
a partir do momento que o DETRAN praticou todos os atos que lhe competiam individualmente e dos quais não dependia do agravante, a obrigação imposta deve ser considerada como cumprida
.

Dessa forma,
o lapso temporal de descumprimento perdurou por 36 (trinta e seis) dias
, período, portanto, de incidência da multa imposta em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Tal circunstância faz com que, considerado o valor originário,
a multa alcance a cifra de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
.

Saliento que a obrigação imposta ao DETRAN diz respeito, como dito, a alteração da placa identificadora do veículo de titularidade do recorrente que consiste em um caminhão FORD F4000, modelo e ano de fabricação 1980.

Em consulta a Tabela FIPE, uma FORD F-4000, modelo 1981 tem preço de mercado de R$ 19.521,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais), ou seja, inferior ao valor total da multa, se executada na quantia originalmente arbitrada.

Sobre a redução das astreintes é importante anotar que há expressa previsão no Código de Processo Civil (art. 537, §1º) e o C. STJ tem compreensão
no sentido de que, embora a mera expressividade do valor final alcançado a título de
astreintes
não justifique, por si só, a redução do seu montante, o teto máximo para a cobrança da multa, a
priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e como forma de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

____________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL NO PRAZO DE 48 HORAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR.POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Na hipótese, o valor da multa cominatória fixado pelo Tribunal local, embora reduzido em comparação ao montante originalmente executado, ainda se revela exorbitante, diante das peculiaridades do caso: a) a demora para a entrega das chaves do imóvel estava justificada na impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, em razão da realização de reparos necessários para dar condições de uso imediato ao imóvel;
b) existe desproporcionalidade com o valor da obrigação principal relativa à condenação por danos materiais.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial, de modo a reduzir o montante da multa cominatória para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

(AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO INTIMAÇÃO PESSOAL ASTREINTES REDUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...) a intimação por correio, com AR, recebida no endereço da pessoa jurídica, atende à modalidade de intimação exigida pela Súmula 410 do STJ, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer' . (TJES, recurso de apelação nº. 0010607-84.2016.8.08.0011, Relatora a Exmª. Srª. Desembargador (Substituta) Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado em 04.09.2018). 2.
Nos termos do art. 537, § 1º, do novo Código de Processo Civil, é possível a redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, desde que tenha atingido valor exorbitante, excedendo bastante a própria obrigação principal, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000478, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Com efeito, considerando que o lapso de descumprimento alcançou, tão somente, 36 (trinta e seis) dias, não vislumbro a ocorrência de um descumprimento abusivo que mereça uma atuação mais drástica do Poder Judiciário.

Desse modo, considerando o valor do bem, o tempo de descumprimento e a vedação ao enriquecimento ilícito, já que a multa não tem caráter indenizatório,
bem como os postulados d
a razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes,
correta a decisão recorrida que fixou o teto da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COERCITIVA – INTIMAÇÃO PESSOAL – VALOR – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento do C.
STJ a intimação pessoal do devedor é necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Inteligência do art. 513, §2º, I, do CPC e do enunciado da Súmula 410, do STJ.

2.
A multa coercitiva tem a finalidade de impelir à parte o cumprimento da determinação judicial fixada, de modo que sua
exigibilidade será sempre excepcional, porquanto se limita aos casos em que se vislumbre a
recalcitrância da parte em cumprir a decisão.

3.
De acordo com o disposto no art. 537, §1º, do CPC e com o entendimento jurisprudencial consolidado, a revisão do valor da multa deve ser realizada pelo Poder Judiciário quando ela se mostre irrazoável ou desproporcional.

4.
O Poder Judiciário, ao analisar a possibilidade de reduzir a
penalidade imposta para o litigante recalcitrante, deve considerar

a razoabilidade e a proporcionalidade das
astreintes, tendo como parâmetro principal a proporcionalidade entre o valor da multa imposta e a prestação a ser adimplida.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.